Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-15.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009362-15.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA MOLIANI DE CARVALHO - CPF: 163.804.428-71 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), POLYANA MOLIANI NOGUEIRA BORDIM - CPF: 052.190.991-08 (APELADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (APELANTE), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO

– RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO
–
MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO MESMO PLANO
– ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL –
ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes, inclusive na hipótese de plano de saúde coletivo, tendo em vista que “
há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de ‘livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar’ (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo ‘por relação empregatícia ou estatutária’ (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação ‘de caráter profissional, classista ou setorial’ (art. 9º), como nos contratos por adesão”, sendo “certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.871.326/RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em

9/9/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED REGIONAL MARINGA – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1032579-43.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ANA MARIA MOLIANI DE CARVALHO e POLYANA MOLIANI NOGUEIRA BORDIM, julgou o pedido procedente para “
confirmar a tutela de urgência concedida e, como consequência natural, condenar a Companhia/requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na manutenção das autoras no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais pactuadas enquanto o titular era vivo, passando a autora Ana Maria Moliani de Carvalho para a condição de titular e a autora Polyana Moliane Nogueira Bordim como sua dependente
” (cf. Id. nº 179436437).

A apelante
circunstancia que “
a controvérsia da demanda versa sobre a elegibilidade da parte recorrida para figurar como titular de plano coletivo empresarial pactuado entre a recorrente e a empresa Colonizadora Sinop S.A., empresa na qual as recorridas não possuem nenhum vínculo
”, e insiste na alegação de “
impossibilidade de manter as recorridas no plano
(...)
, mostrando-se lícita e devida
(a negativa do requerimento)
em razão dos artigos 17 e 18 da Resolução Normativa nº. 195/20091 da ANS que regula a questão no caso em concreto
”, já que “
é premissa para figurar como usuário titular do plano de saúde que haja vínculo do titular com a contratante, no caso a Colonizadora Sinop S.A,
(sendo)
incontestável que, com o falecimento do Sr. Luiz Otávio Loureiro de Carvalho, marido da recorrida Ana Maria, rompeu-se o vínculo com a Colonizadora Sinop S/A, atraindo a inteligência do art. 18, inciso II da RN n. 195/2009 da ANS
”.

Sustenta que não se aplica à hipótese dos autos a previsão do

§ 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/1998, eis que, “
de acordo com o art. 30 da Lei 9.656/98, a manutenção do vínculo se dá somente em casos nos quais o beneficiário titular (com vínculo empregatício) é demitido sem justa causa
”, o que não corresponde ao presente caso, ressalvando, ainda, “
que a continuidade no plano de demitidos quanto da morte do titular prevista no §3º do art. 30 da Lei 9.656/98 é somente aplicável quando o titular já aderiu ao plano de inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados)
”, e que também não é aplicável a orientação da Súmula 13 da ANS, na medida em que “
o contrato que vinculava as partes é da modalidade empresarial
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 179436438).

Nas contrarrazões, as apeladas dão pontual combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 179436443).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As apeladas Ana Maria e Polyana ajuizaram contra a apelante Unimed ação de obrigação de fazer objetivando que esta seja compelida a manter o plano de saúde coletivo contratado pelo então titular
Luiz Otávio Loureiro de Carvalho
, do qual as autoras/apeladas são dependentes, respectivamente, cônjuge e filha, já que, diante da morte de Luiz e a consequente extinção
do vínculo de trabalho deste com a empresa Colonizadora Sinop S.A.,
a Cooperativa/ré/apelante recusou-se a mantê-las no contrato em questão.

A r. sentença apelada julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente os documentos arquivados aos eventos nº 87748039, 85865603 e 96058145, deflui-se que as autoras, respectivamente esposa e filha do falecido Luiz Otávio Loureiro de Carvalho, eram dependentes do 'de cujus' no plano de saúde coletivo por adesão, por intermédio da empresa Colonizadora Sinop S.A., mas foram excluídas do plano logo após o falecimento do titular. E, foi oferecido a elas, apenas a portabilidade para outro contrato. Esta circunstância despontou, inclusive, como fato incontroverso no processo em virtude da ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil].

Ocorre que, de acordo com a legislação de regência, é perfeitamente possível, a manutenção dos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, no caso de morte do titular, nas mesmas condições contratadas quando da vigência do contrato enquanto o titular era vivo, porquanto, a resilição unilateral do contrato, nessa situação, configura-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada [art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor].

Dispõe o artigo 30, § 3º da Lei 9.656/1998: (...).

E a Súmula Normativa nº 13 da ANS prevê o direito de permanência dos dependentes em caso de morte de empregados titulares de planos de saúde, sendo irrelevante a circunstância de se tratar de contrato coletivo, podendo tal súmula ser aplicada, na hipótese, por analogia: (...).

Não é demais ressaltar, que o art. 8º da revogada Resolução 279/2011, foi mantido ipsis litteris na Resolução nº 488 de 2022 da Agência nacional de Saúde nos seguintes termos:

(...)

Em consequência, a despeito das alegações apresentadas pela ré, não há falar em impossibilidade de manutenção do plano de saúde em favor das dependentes do 'de cujus', pois não se trata de nova contratação, mas sim de manutenção de dependentes em contrato vigente há muitos anos (ID 96058142), havendo apenas a transferência de titularidade, passando a primeira autora, a figurar como titular e a segunda autora, continuar na condição de sua dependente, mediante o pagamento integral das mensalidades. Saliente-se que, no caso concreto, o contrato continuou vigente por quase oito anos após a morte do titular.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica a necessária a manutenção do plano/seguro de saúde, nos moldes pactuados com o beneficiário falecido, condicionada ao pagamento pela autora, outrora dependente, da contraprestação devida, observados, quanto ao valor do prêmio, os reajustes legais autorizados desde então e previstos pela ANS, pois raciocínio contrário imporia às autoras possivelmente pagar valores manifestamente superiores aos praticados no contrato vigente em razão da contratação de nova apólice, com eventual obrigação de cumprir novas carências.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Ana Maria Moliani de Carvalho e Polyana Moliane Nogueira Bordim contra Unimed Maringá, para a finalidade de:

a) Confirmar a tutela de urgência concedida e, como consequência natural, condenar a companhia requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em DETERMINAR a manutenção das autoras no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais pactuadas enquanto o titular era vivo, passando a autora Ana Maria Moliani de Carvalho para a condição de titular, e a autora Polyana Moliane Nogueira Bordim, como sua dependente.”

Com efeito, a matéria em questão não é nenhuma novidade a esta Corte de Justiça, nem chega a trazer alguma inovação ou particularidade que a diferenciasse de outros tantos casos que, basicamente, envolvem discussão muitíssimo semelhante a que é vista neste processo, havendo consolidada posição da jurisprudência nacional de que o falecimento do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar, mantidas as mesmas condições e cláusulas, por prazo indeterminado, já tendo o eg. STJ assentado que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
(Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

Ainda nas palavras do STJ, “
de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022), inclusive na hipótese de plano de saúde coletivo, como se vê no caso dos autos, na medida em que “
h
á de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de ‘livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar’ (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo ‘por relação empregatícia ou estatutária’ (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação ‘de caráter profissional, classista ou setorial’ (art. 9º), como nos contratos por
adesão”, sendo “
certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
” (
STJ - Terceira Turma -
REsp n. 1.871.326/RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em

9/9/2020).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE JURÍDICA DA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE COMO DEPENDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACORDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes. 3. A conclusão acerca da ocorrência de danos morais e do valor da indenização foi tomada com base na apreciação fático-probatória da causa, ocasionando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.990.072/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no sentido de que, ‘ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes’ (AgInt no REsp 1.861.910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe de 13/08/2020). 2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de dano moral no presente caso decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.919.639/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16/5/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.786.307/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/6/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: ‘o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo’. 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.780.206/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/9/2020)

Depois, em sendo indiscutível a natureza consumerista da relação existente entre as partes (STJ, Súmula nº 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.656/98, art. 35-G), deve ser observada a orientação da jurisprudência nacional de que
“
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 311.830/SP, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “
e
mbora as disposições do aludido diploma legal
(Lei nº 9.656/98)
, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag nº 1341183/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

À luz das normas consumeristas, o entendimento professado por este eg. TJMT é de que é abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem (CDC, art. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “
a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 19/02/2019).

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.” (TJTM – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1021518-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Enfim, não há censura ou crítica a ser realizada à conclusão sentencial, até porque perfeitamente alinhada à jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da matéria.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 608/STJ -

FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE – SÚMULA NORMATIVA ANS Nº 13/2010 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM OS DEPENDENTES NAS MESMAS CONDIÇÕES – ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 10 MIL PARA CADA AUTOR) – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). 2. “Incorre

em

ato

ilícito

a

imposição

de

nova

contração

com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0042666-85.2015.8.11.00414 - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 01/08/2018 - DJe 06/08/2018). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.” (TJTM
– Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1052326-13.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI Nº 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98. Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001. Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.” (TJTM –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1001322-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.” (TJTM –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1022766-52.2020.8.11.0000, Rel. Desª Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - MORTE DO TITULAR - MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Com a morte do titular seus dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Precedente: AgInt no AREsp 1428473/SP.” (TJTM –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1022188-34.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, e de acordo com o critério de apreciação equitativa adotado pela sentença (CPC, art. 85, §8º), majoro os honorários advocatícios para R$ 4.500,00.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023